Tribunal: TJSP
Processo: 1116781-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por seguradora contra companhia aérea. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Sentença de procedência. Apelo da requerida alteração do decidido. Sem razão. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Ação ingressada dentro do prazo bienal previsto na Convenção de Montreal. Mérito. Seguradora que indenizou o passageiro, seu segurado, em decorrência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por seguradora contra companhia aérea. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Sentença de procedência. Apelo da requerida alteração do decidido. Sem razão. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Ação ingressada dentro do prazo bienal previsto na Convenção de Montreal. Mérito. Seguradora que indenizou o passageiro, seu segurado, em decorrência do extravio de bagagem. Sub-rogação. Reconhecimento. Comprovação pela seguradora da contratação do seguro e pagamento da respectiva indenização. Dever de indenizar da companhia área. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116781-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado AIG SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
2
APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por seguradora
contra companhia aérea. Transporte aéreo. Extravio de bagagem.
Sentença de procedência. Apelo da requerida alteração do
decidido.
Sem
razão.
Prejudicial
de
mérito.
Prescrição.
Inocorrência. Ação ingressada dentro do prazo bienal previsto na
Convenção de Montreal. Mérito. Seguradora que indenizou o
passageiro, seu segurado, em decorrência do extravio de bagagem.
Sub-rogação. Reconhecimento. Comprovação pela seguradora da
contratação do seguro e pagamento da respectiva indenização.
Dever de indenizar da companhia área. Honorários recursais
arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21196
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de indenização proposta por
AIG Seguros Brasil S. A. em face de Transportes Aéreos Portugueses S/A -
Tap. Alega a seguradora autora, em síntese, alegando o descumprimento de
obrigação contida em contrato de transporte que esta firmou com o
beneficiário de seguro estipulado pela Mastercard do Brasil LTDA. com a
autora, na modalidade transporte, com cobertura para atrasos e extravios que
as bagagens do portador do cartão de crédito vier a sofrer. Posto isto, o Sr.
Guibson Aurélio Haas Santos, titular do cartão, firmou contrato de transporte
aéreo com a empresa ré, voo TP0118, no trecho Porto Alegre - Lisboa, com
embarque previsto para 17.03.2018, e conexão no voo TP0662, do dia
posterior, trecho Lisboa - Amsterdã. Ocorre que, chegando ao seu destino
final, soube o segurado que sua bagagem havia sido extraviada. Por força do
seguro, recebeu o segurado indenização da autora de € 721,09, equivalentes
à R$ 1.973,94. A autora requer, portanto, o consequente ressarcimento do
valor da indenização (fls. 300).
Sobreveio sentença a fls. 300/305, cujo relatório se
adota, julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à
autora a importância de R$ 1.973,94, atualizada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o
desembolso. Diante da sucumbência, condeno a ré a arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
3
despesas processuais, além de honorário advocatícios do patrono da autora,
que fixo em 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2 o,
do Código de Processo Civil (fls. 305).
Apela a companhia aérea (fls. 308/315) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) a ocorrência de prescrição;
(B) a impossibilidade de sub-rogação da seguradora; (C) inaplicabilidade do
código de defesa do consumidor e da total ausência de provas; (D) Por
oportuno, a Apelante requer seja reformada a r. sentença, a fim de que esta
ação seja julgada extinta em razão da prescrição, ou, caso assim não se
entenda, que seja totalmente improcedente face aos argumentos expostos
acima (fls. 315).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 323/349). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 316/318).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Márcio Teixeira Laranjo, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação regressiva em que a seguradora autora,
ora apelante, visa o ressarcimento do valor pago ao seu segurado, em
decorrência do extravio de bagagem que estava sob a responsabilidade da
empresa ré, ora apelada, em razão do contrato de transporte aéreo de
passageiros.
Incontroverso que a sub-rogação nos direitos dos
segurados ocorreu em 07.05.2018 (fls. 219), ou seja, na data do pagamento
da indenização securitária, bem como que a presente demanda foi proposta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
4
dia 20.11.2019.
Embora o d. juízo sentenciante tenha fundamentado que o
prazo prescricional aplicado é o quinquenal previsto no Código de Defesa do
Consumidor, ao caso se aplica o prazo bienal previsto no artigo 35-1 da
Convenção de Montreal.
Anote-se que é da data do pagamento da indenização que
se inicia o termo para a contagem do prazo prescricional, em observância à
teoria da actio nata, pois é a partir desta data que nasce a sub-rogação dos
direitos do segurado à seguradora.
Neste diapasão, deve-se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n° 636.331, a saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio
de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral.
Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que
aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
5
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada,
para reduzir o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido
na
legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE
636.331, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado
em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 sem
destaque no original).
Consequentemente, deve-se observar o entendimento
firmado pelo STF no sentido de que as Convenções de Varsóvia e Montreal
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, julgados recentes deste Tribunal:
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM CONVENÇÃO DE MONTREAL
AÇÃO DE REGRESSO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de
reforma da r. sentença de procedência, para que seja
reconhecida
a prescrição da
pretensão
da
autora

Rejeição
Hipótese em que, por força do julgamento,
pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, do RE no 636331/RJ e
do ARE no 766618/SP, pela sistemática da repercussão
geral, foi estabelecida a prevalência das normativas
internacionais em matéria de transporte aéreo internacional, com fundamento no artigo
178
da
Constituição Federal
Aplicabilidade da Convenção
de Montreal Prazo prescricional bienal não consumado
PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM
AÇÃO DE REGRESSO
SUB-ROGAÇÃO - Pretensão de
reforma da r. sentença de procedência, pois não
demonstrado
o
pagamento
de
indenização
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
6
seguradora ou a existência de cobertura do sinistro

Descabimento
Hipótese em que o pagamento da
indenização
pela
seguradora
se
encontra
bem
demonstrado nos autos do processo Apólice de seguro
que oferece cobertura para o evento de que foi vítima a
segurada e que estava vigente no momento dos fatos -
RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO -
Pretensão de reforma da r. sentença de procedência, pois
não demonstrada a ocorrência de prejuízo decorrente
do extravio temporário das bagagens Alegação de que
as notas fiscais sem tradução não podem ser aceitas
como prova no processo Descabimento Hipótese em
que houve a necessidade de aquisição emergencial de
roupas e calçados após a chegada dos passageiros à
Alemanha Exigência de tradução juramentada de notas
fiscais de pequeno valor que se mostra absolutamente
desarrazoada

Possibilidade
de
compreender
os
documentos em língua estrangeira, para o que basta a
sua confrontação com os demais documentos constantes
dos
autos
-
RECURSO
DESPROVIDO
(apelação
1066762-16.2016.8.26.0100, 13a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, data do julgamento 21/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação regressiva de
ressarcimento
de danos
Extravio de bagagem
Seguradora
que
pleiteia
da
companhia
aérea
o
ressarcimento dos valores indenizados a seu segurado
Sub-rogação da seguradora no direito do segurado nos
termos do artigo 786 do Código Civil
Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
7
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE
no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP Prescrição da
pretensão de ressarcimento não consumada Indenização
inferior ao limite imposto pelo o artigo 22(2) da
Convenção de Montreal Sentença mantida Recurso não
provido.
(Apelação
1063286-67.2016.8.26.0100,
19a
Câmara de Direito Privado, rel. des. Daniela Menegatti
Milano, data do julgamento 30/05/2018).
Não há se falar em prazo prescricional ânuo, haja vista
que ao caso aplica-se a Convenção de Montreal.
Assim, tendo em vista ter sido ajuizada a ação antes de
decorrido dois anos do pagamento da indenização, afastada está a alegada
prescrição.
Prossigo.
O extravio de bagagem causa danos ao passageiro que,
por tal motivo, contratou seguro, conforme comprovam os documentos de fls.
49/199.
Se não bastasse, restou incontroverso que a bagagem do
segurado foi extraviada no voo operado pela requerida até Amsterdã, com
escala em Lisboa, conforme os documentos acostados a fls. 208/210,
comprovando, inclusive, a relação jurídica entre a ré e o segurado.
Ademais, não há dúvida de que houve falha na prestação
do serviço da companhia aérea, posto que restou comprovado pelos
documentos juntados a fls. 48/199 que houve contratação de seguro em caso
de “extravio de bagagem” e, por isso, viu-se a seguradora obrigada a pagar
tal indenização à segurada em virtude de disposição contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
8
Há comprovação pela seguradora do pagamento da
indenização
securitária
à
passageira
no
dia
07.05.2018,
conforme
comprovante juntado a fls. 219.
Assim, a seguradora apelante, quando indenizou seu
segurado, sub-rogou-se, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Portanto, correta a r. sentença que condenou a
companhia aérea apelante a indenizar a seguradora.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 15% para 20% do valor da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116781-21.2019.8.26.0100 -Voto no 21196
9
(assinado eletronicamente)